Tribunal: TJSP
Processo: 2210182-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de furto qualificado tentado. Liminar indeferida. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de crime praticado sem violência ou grave à pessoa e de paciente primário. Possibilidade. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de furto qualificado tentado. Liminar indeferida. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de crime praticado sem violência ou grave à pessoa e de paciente primário. Possibilidade. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de medidas cautelares alternativas. Provável desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual prisão-pena. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 319 do CPP. Ordem parcialmente concedida.